Tribunal: STF
Processo: ARE 1603977
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV E LV DO ARTIGO 5° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Adailton Campos Sobral e outros, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo no artigo 102, III, a, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ACÓRDÃO REGIONAL. REFORMA DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DELIBERAÇÃO DE NATUREZA NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 19 DA RES.-TSE Nº 23.478/2016. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 
1. Nos termos do art. 19 da Resolução TSE n 23.478/2016, “as decisões interlocutórias ou o sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito”. 
2. A consagração dessa regra encontra amparo na jurisprudência reiterada do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido: AgR-AREspE nº 0600324-03/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27.10.2023. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Doc. 232)

Os embargos de declaração opostos (Doc. 237), restaram não conhecidos (Doc. 243).
Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, LIV e LV, 37, e 93, IX, da Constituição da República (Doc. 248).
Sustentam, quanto ao cerceamento de defesa, que o agravo regimental interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral submetia ao colegiado o julgamento do mérito do Recurso Especial Eleitoral, tendo sido julgado em sessão virtual sem possibilidade de sustentação oral, apesar de pedido expresso da defesa. Argumentam que, embora formalmente denominado agravo regimental, o recurso possuía função substitutiva do próprio Recurso Especial Eleitoral, devolvendo integralmente o mérito ao colegiado. Aduzem, ainda, ausência de fundamentação adequada e utilização, pelo acórdão, de fundamentos estranhos aos autos. 
A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por encontrar óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 250).
Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente agravo (Doc. 253).
É o relatório. DECIDO. 
De plano, tenho que o agravo não merece prosperar.
In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte passagem:

“(...)
2. Nada obstante, sem razão o agravante. Bem examinada a questão, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que a parte não aduz argumentos capazes de afastar os fundamentos nela expendidos. 
3. Extraio os fundamentos da decisão agravada (ID 164383518): 
9. Na espécie, o Tribunal Regional, ao dar provimento ao recurso eleitoral, não exarou decisão com conteúdo definitivo, mas apenas determinou a restituição dos autos à origem para regular processamento do feito, porquanto afastado o fundamento atinente à litispendência. Esse acórdão, portanto, possui natureza de decisão interlocutória, não passível de ser combatido, na seara eleitoral, pela imediata interposição de recurso especial, justamente por retratar situação jurídica não preclusiva que poderá ser suscitada nas razões do recurso interposto contra a decisão terminativa. Trata-se, na linha da decisão de inadmissão proferida pelo presidente do TRE, da aplicação do art. 19 da Resolução TSE n° 23.478/2016:  
Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito. (Grifos acrescidos) 
10. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: 
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ACÓRDÃO REGIONAL QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. ARTS. 10 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O art. 19 da Resolução n. 23.478/2016 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece não serem recorríveis de imediato as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais. 
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o acórdão regional que determina o retorno dos autos ao juízo sentenciante para regular processamento não decide a controvérsia nem coloca fim ao processo, caracterizando-se como ato decisório de natureza interlocutória. 
3. Agravo regimental desprovido. 
(AgR-AREspE nº 0600324-03/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27.10.2023) 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo (art. 36, § 6º, do RITSE). 
4. Conforme salientado na decisão agravada, a pretensão recursal esbarra no comando do art. 19 da Resolução TSE n 23.478/2016, não havendo que se cogitar da aventada teratologia para o excepcionar o alcance da norma em questão.” (Doc. 232).

Por sua vez, o eminente Ministro Relator no Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar os embargos de declaração, assim consignou:

“3. No acórdão embargado, o TSE assentou a impossibilidade de conhecimento do recurso especial formalizado nestes autos, haja vista que o TRE/BA, "ao dar provimento ao recurso eleitoral, não exarou decisão com conteúdo definitivo, mas apenas determinou a restituição dos autos à origem para regular processamento do feito, porquanto afastado o fundamento atinente à litispendência". Assim, concluiu que referido julgado "possui natureza de decisão interlocutória, não passível de ser combatido, na seara eleitoral, pela imediata interposição de recurso especial, justamente por retratar situação jurídica não preclusiva que poderá ser suscitada nas razões do recurso interposto contra a decisão terminativa" (ID 164745514). 
4. Trata-se, portanto, da incidência do comando do art. 19 da Resolução TSE n 23.478/2016, o segundo o qual "as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito" (grifei). 
5. Estabelecido esse quadro, não há que se cogitar de omissão no tocante à matéria de fundo, porquanto ficou indiscutivelmente evidenciado que, no caso, o recurso não ultrapassou a barreira da admissibilidade. A insistência, nesses termos, da parte, que busca a revisitação do julgado sob a suposta pecha da omissão, traduz, em verdade, reprovável postergação na conclusão da prestação jurisdicional, a estabelecer, por isso mesmo, o enquadramento no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral. 
6. Vale pontuar que, "por não existirem vícios no acórdão embargado, é inviável acolher os embargos de declaração com fins de prequestionamento" (ED-AgR-AREspE n 104-65/SP, rel. Min. Isabel o Gallotti, DJe de 3.11.2025). 
7. Sobre o alegado cerceamento de defesa, cumpre assinalar que não há excepcionalidade na norma. Agravo interno não comporta sustentação oral. 
8. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, os quais reputo protelatórios, razão pela qual aplico multa à parte, a qual fixo em valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.”

No ponto, verifica-se que os incisos LIV e LV do artigo 5° da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do recurso foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via extraordinária, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. 
II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 
III - Decisão interlocutória no curso de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE que se revela irrecorrível pela via extraordinária por não ter caráter terminativo. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1180650-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 2019, destaquei)

Ainda que superado este óbice processual, ressalte-se que os princípios do devido processo legal (artigo 5º, LIV), da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 784.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:
 
“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Na mesma esteira, in verbis:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Cassação de diploma. Prefeito eleito. Abuso do poder econômico. Captação ilícita de sufrágio. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 
1. Conforme assentado na decisão agravada, a pretendida nulidade do decisum por ausência de fundamentação não procede, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 
2. O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 
3. O acolhimento da tese de que o abuso do poder econômico e a captação ilícita de sufrágio não ficaram comprovados envolve, necessariamente, a revisitação do acervo fático-probatório produzido nos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF. 
4. A mera reiteração das teses recursais inviabiliza o êxito do agravo regimental, nos termos da Súmula nº 287/STF. 
5. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1537296-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09/04/2025)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Ante a carência de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, o recurso não merece guarida.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente